Tribunal: STF
Processo: Pet 11931
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.